Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas, para efeito de cálculo dos benefícios e para o estabelecimento do regime de cumprimento das penas. As regras relativas à reincidência atingem toda a execução, não sendo possível que se apliquem requisitos objetivos diferentes, conforme a ação penal tenha reconhecido a reincidência ou a primariedade do réu. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu, não havendo que falar, nesta hipótese, em reformatio in pejus ou violação à coisa julgada.